Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-95.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001598-95.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIA ROSANA MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.969.571-02 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001598-95.2019.8.11.0010

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

FLAVIA ROSANA MONTEIRO DE OLIVEIRA

BANCO BRADESCO SA

Recorrido(s):

FLAVIA ROSANA MONTEIRO DE OLIVEIRA

BANCO BRADESCO SA

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova.

Havendo alegação de inscrição indevida do nome do Consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Saliento que, a tese de defesa da Ré se baseia em faturas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Logo, restou caracterizado o ato ilícito decorrente da negativação indevida de débito, cuja origem não foi demonstrada pela demandada.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma desarrazoada.

Majoração do valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta o valor da negativação ser de R$1.171,14, tratando-se de apontamento único.

RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação e declarou a inexigibilidade do débito inscrito,
condenou a requerida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
pela falha na prestação do serviço, por inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais.

A parte Reclamada, nas razões recursais, alega que a cobrança é legitima e discorre quanto ao dano moral alegado pela Reclamante. Requer a improcedência da ação, e alternativamente, a redução do quantum fixado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte autora declarou na inicial que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que desconhece.

A empresa Reclamada alega que a cobrança é devidas e legítima, pois houve a contratação dos serviços disponibilizados pela ré, bem como sua utilização, tendo quedado inadimplente, justificado, pois, a inclusão nos cadastros de proteção ao crédito. No entanto,
não comprova nos autos relação jurídica, nem tão pouco o serviço que foi prestado a parte autora.

Não há nos autos qualquer prova que indique a existência do débito em testilha, uma vez que a Recorrente não logrou constituir referida prova e nem rebater os argumentos iniciais.

Saliento que, a tese de defesa da Ré se baseia em faturas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve a Consumidora ser indenizada moralmente pelos danos causados.

Ademais, imperioso reconhecer
a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida deve ser suportado pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o Consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a
fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório
para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo Magistrado
a quo
deve ser majorado.

Entendo que o valor fixado deve ser
majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se ainda em conta o valor apontado indevidamente em nome da Consumidora em R$1.171,14 (hum mil cento e setenta e um reais e quatorze centavos), sendo apontamento único.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da empresa BANCO BRADESCO SA e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamante FLAVIA ROSANA MONTEIRO DE OLIVEIRA, para majorar o valor dos

danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno apenas a empresa
BANCO BRADESCO SA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação fixada em 1o grau que foi o objeto do seu recurso improvido, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020